Tribunal: STJ
Processo: 1091665-14.2021.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2049642 - MG (2023/0023944-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: TIAGO FELIPE CEZAR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR.
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. MONITORAÇÃO
ELETRÔNICA SEM COMUNICAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO
ANALÓGICA
DO
PRECEDENTE
FIRMADO NO RESP N. 1.498.034/RS. NECESSIDADE DE EFETIVO
CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. PRINCÍPIOS DA DISCIPLINA E
RESPONSABILIDADE
NA
EXECUÇÃO
PENAL.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50427643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 13:42:35
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: bb8cace7-aea0-4a0d-ab08-49a6ca118522

RECURSO ESPECIAL No 2049642 - MG (2023/0023944-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: TIAGO FELIPE CEZAR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR.
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. MONITORAÇÃO
ELETRÔNICA SEM COMUNICAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO
ANALÓGICA
DO
PRECEDENTE
FIRMADO NO RESP N. 1.498.034/RS. NECESSIDADE DE EFETIVO
CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. PRINCÍPIOS DA DISCIPLINA E
RESPONSABILIDADE
NA
EXECUÇÃO
PENAL.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público de Minas
, com fundamento na alínea do permissivo constitucional, contra o acórdão
Gerais
a

proferido pelo Tribunal estadual no Agravo em Execução Penal n. 1.0301.11.011261-4
/003, assim ementado (fl. 132):
AGRAVO EM EXECUÇÃO- RECURSO MINISTERIAL- EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE DO RECORRENTE- DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA
PRISÃO DOMICILIAR- BENEFÍCIO NÃO REVOGADO- TÉRMINO DA PENA
ALCANÇADO- RECURSO MINISTERIAL DESPROVIVO. - Alcançado o término da
pena pelo reeducando sem que o benefício da prisão domiciliar tenha sido
revogado ou suspenso, imperioso se faz manter o reconhecimento da extinção da
punibilidade do sentenciado levada a efeito pelo magistrado de origem, não
obstante tenha supostamente descumprido as condições da monitoração
eletrônica.
Em suas razões, o órgão ministerial alega violação dos arts. 1o, 38, 39 e
117, todos da Lei de Execução Penal; arts. 3o e 619, ambos do Código de Processo
Penal; e dos arts. 1.022, I e II, parágrafo único, II, e 489, §1o, IV, ambos do Código de
Documento eletrônico VDA48955544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 18:22:04
Código de Controle do Documento: 02651fae-1df3-4282-84f2-0b4bcb71f681

Processo Civil, sustentando que o benefício da prisão domiciliar deve ser revogado
uma vez que foram descumpridas as condições impostas para a sua concessão, não
havendo que se falar em extinção da punibilidade.
Requer o provimento do recurso para que seja revogada a decisão que,
indevidamente, extinguiu a punibilidade do apenado, porquanto houve comprovado
descumprimento das condições impostas ao recorrido para a fruição do benefício da
(fl. 204).
prisão domiciliar
Ofertadas contrarrazões (fls. 276/279), o Tribunal de origem admitiu o apelo
(fl. 283).
O Ministério Público Federal opinou, às fls. 299/300, pelo provimento do
recurso especial, nos termos da seguinte ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR. PARECER
PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
É o relatório.
VOTO
A insurgência recursal comporta provimento.
A controvérsia cinge-se à possibilidade de se reconhecer a extinção da
punibilidade de sentenciado em cumprimento de pena em regime domiciliar, em razão
da inobservância das condições impostas para a fruição do benefício.
Pelo que se depreende dos autos, o recorrido foi beneficiado com a prisão
domiciliar em
, com monitoramento eletrônico. Todavia,
,
28/11/2019
desde 30/11/2019
sua tornozeleira eletrônica permaneceu sem comunicação. O Ministério Público
Estadual solicitou a revogação da prisão domiciliar em
, sendo que a
20/5/2020
extinção da punibilidade somente seria reconhecida em
.
22/10/2020
A jurisprudência desta Corte Superior tem se consolidado no sentido de que
o descumprimento das condições impostas durante o período de fruição de benefícios
executórios impossibilita o reconhecimento da extinção da punibilidade pelo integral
cumprimento da pena. Tal entendimento baseia-se no princípio de que a pretensão
punitiva estatal só é elidida quando há efetivo cumprimento das condições
estabelecidas para a concessão da benesse.
Documento eletrônico VDA48955544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 18:22:04
Código de Controle do Documento: 02651fae-1df3-4282-84f2-0b4bcb71f681

Aplica-se, por analogia, o entendimento assentado pela Terceira Seção
desta Corte no julgamento do Recurso Especial n. 1.498.034/RS (Tema n. 920),
representativo de controvérsia, de que descumpridas as condições impostas durante o
período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser
revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido
.
durante sua vigência
A execução penal rege-se pelos princípios da disciplina e responsabilidade,
propiciando ao condenado condições para sua reintegração social, conforme
estabelecem os arts. 1o, 38 e 39 da Lei de Execução Penal. O descumprimento das
condições impostas frustra os fins da execução e demonstra que a autodisciplina e
responsabilidade exigidas no regime não foram observadas pelo sentenciado.
No caso concreto, o recorrido deixou de cumprir as condições da
monitoração eletrônica desde o início do benefício, permanecendo com o equipamento
sem comunicação por mais de trinta dias. Tal conduta configura manifesto
descumprimento das obrigações impostas, não podendo ser considerada como pena
efetivamente cumprida.
A propósito, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA
PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Se o apenado não compareceu em juízo para o cumprimento das
condições impostas, relativas ao regime aberto, não há como computar o
respectivo período como pena efetivamente cumprida, a despeito de inexistir
decisão anterior de sustação cautelar do referido regime.
2."A situação posta nos autos refere-se ao descumprimento de condições
impostas ao apenado em regime aberto, situação distinta daquelas que justificam a
aplicação do verbete sumular n. 617/STJ, específico para as hipóteses de
concessão de livramento condicional, o que impede a sua incidência" (AgRg no HC
n. 606.027/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
2/2/2021
10/2/2021
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 2.110.055/MG, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
- grifo nosso).
20/6/2023
23/6/2023
O entendimento adotado pelo acórdão recorrido, no sentido de que a
ausência de revogação formal durante o período de cumprimento impediria o
reconhecimento posterior do descumprimento, conduziria à consolidação de situações
em que reeducandos que descumprem condições às vésperas do termo final da
reprimenda estariam livres de qualquer consequência, porquanto não haveria tempo
hábil para a adoção de providências judiciais.
Documento eletrônico VDA48955544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 18:22:04
Código de Controle do Documento: 02651fae-1df3-4282-84f2-0b4bcb71f681

Tal interpretação é incompatível com os princípios norteadores da execução
penal e frustra a finalidade preventiva e ressocializadora da pena, criando incentivo
perverso ao descumprimento das condições impostas.
Ante o exposto,
ao recurso especial para revogar a decisão
dou provimento
que extinguiu a punibilidade do recorrido, determinando seja considerado como
período não cumprido da pena aquele em que não observadas as condições da prisão
domiciliar, restabelecendo-se a execução da reprimenda pelo tempo remanescente.
Documento eletrônico VDA48955544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 18:22:04
Código de Controle do Documento: 02651fae-1df3-4282-84f2-0b4bcb71f681

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.049.642 / MG
Número Registro: 2023/0023944-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0024160620811
01126149520118130301
10301110112614003
10301110112614004
10301110112614005
10301110112614006
10301110112614007
10916651420218130000
1126149520118130301 24160620811
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: TIAGO FELIPE CEZAR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).
Documento eletrônico VDA50397670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:27:00
Código de Controle do Documento: a93fe0aa-8fe8-4059-8d64-d866d543782c

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:27:00
Código de Controle do Documento: a93fe0aa-8fe8-4059-8d64-d866d543782c